Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. VARA CÍVEL. EXIGIR CONTAS. VALE DO AMANHECER. OSOEC. MEIO AMBIENTE CULTURAL. TUTELA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO.
1. De acordo com o art. 34 da Lei no 11.697/2008, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”.
2. A Resolução no 3/2009 deste Tribunal prevê que se incluem na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal as causas relativas ao meio ambiente cultural (art. 2o).
3. Ainda que tenha natureza de direito privado, a ação proposta com o objetivo de tutelar o patrimônio cultural atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário.
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, o suscitante.